Tribunal: TJMT
Processo: 1000247-19.2021.8.11.0107
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000247-19.2021.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Inventário e Partilha, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GERSON CAETANO DA SILVA - CPF: 651.899.571-87 (APELADO), RENATO NEGRAO BARBOSA JUNIOR - CPF: 404.896.138-10 (ADVOGADO), SELMA MARIA DA SILVA - CPF: 651.857.221-34 (APELADO), CELIA MARIA DA SILVA SOUZA - CPF: 559.455.891-87 (APELADO), SIDINEIA CAETANO DA SILVA - CPF: 032.790.311-25 (APELADO), JOSE CAETANO DA SILVA - CPF: 700.126.019-34 (APELANTE), JOSE CAETANO DA SILVA - CPF: 700.126.019-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MOZART DE SOUZA - CPF: 651.973.641-49 (TERCEIRO INTERESSADO), VERA LUCIA MARQUES DA SILVA CAETANO - CPF: 982.501.671-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MOZART DE SOUZA - CPF: 651.973.641-49 (APELADO), VERA LUCIA MARQUES DA SILVA CAETANO - CPF: 982.501.671-04 (APELADO), ESPÓLIO DE JOSE CAETANO DA SILVA - CPF: 700.126.019-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ANULOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL – ITCMD – TEMA 1074 – HOMOLOGAÇÃO E EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ADJUDICAÇÃO – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO – PROCESSO QUE DEVE SER SUSPENSO – SENTENÇA ANULADA.

(1) - A questão do recolhimento do ITCMD como condição para homologação da partilha, conforme prescrevem o artigo 192 do CTN e 659 § 2ª do CPC, por determinação do colendo STJ, até definição do Tema 1074, os processos devem ficar suspensos.

(2) - Se o juiz, em desaviso com as determinações do STJ procede de forma contrária e prolata sentença, esta deve ser anulada para que, a tempo, forma, modo, depois de solucionada a questão, ser novamente prolatada, de acordo com o que for decidido pelo Tribunal da Cidadania.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1000247-19.2021.8.11.0107 interposto ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida na “Ação de Arrolamento Sumário” em que figuraram como partes o espólio de ESPÓLIO DE JOSÉ CAETANO DA SILVA pelo inventariante GERSON CAETANO DA SILVA, perante a Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã, MT.

Prolatada a decisão que consta sob o ID 131832211, assim exarou:

“Assim, diante da pretensão conjunta das partes/herdeiros, devidamente representados, a homologação do plano de partilha é medida que se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO, nos termos do artigo 659 do Código de Processo Civil, o plano de partilha de ID 54271377 e, como consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, na forma do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Sem custas em face de gratuidade judiciária concedida aos requerentes.

Transitada em julgado, expeça-se o formal de partilha, bem como os respectivos alvarás (CPC, art. 659, § 2º).

Após, intime-se o fisco para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes (CPC, arts. 659, § 2º e 662, § 2º).”

O Estado de Mato Grosso, por intermédio da Procuradoria Geral do Estado em sua apelação (ID nº 131832222) apresentou tese de que a sentença de primeiro grau não observou os ditames do artigo 9, 10 e 722 do CPC, a requerer como consequência a anulação da sentença, a retornar ao juízo de origem para regular processamento do feito.

Argumentou que ante o rito de arrolamento comum estatuído pelos artigos 659 a 663 e, 664 a 667 todos do CPC, deveria o juízo de piso ter exigido a comprovação do pagamento do ITCD antes de prolatar a sentença homologando a partilha.

Argumentou da necessária suspensão do processo até decisão definitiva sobre a tese cadastrada como “tema 1.074 do STJ.

Alegou que tanto no arrolamento comum (arts. 1.036 a 1.038) como no arrolamento sumário (arts. 1.031 a 1.035), o CPC/73 já dispunha que “...não serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio”, de modo que “o imposto de transmissão será objeto de lançamento administrativo, conforme dispuser a legislação tributária, não ficando as autoridades fazendárias adstritas aos valores dos bens do espólio atribuídos pelos herdeiros.”

E que por esta questão aduz que continua hígido entendimento no Novo CPC, com poucas alterações meramente redacionais, o mesmo regramento constante do CPC/73 relativamente à necessidade de prévia comprovação da quitação dos tributos para o encerramento do procedimento de arrolamento (comum ou sumário).

Complementa que o Superior Tribunal de Justiça há muito consagra o mesmo entendimento de que no arrolamento comum, como no arrolamento sumário, não se admite a expedição do formal de partilha e dos alvarás sem a prévia quitação das obrigações tributárias devidas pelo espólio.

Requer a reforma da sentença de primeiro grau na parte em que determinou a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário sem prova da quitação do ITCMD (ou ato de isenção) incidente sobre os bens transmitidos. E que Tal expedição deve ser condicionada à prévia comprovação da regularidade fiscal relativa aos tributos eventualmente devidos pelo espólio, ou, em caso de já terem sido expedidos e entregues os referidos documentos, que se declare sua invalidade e ineficácia para todos os fins de direito.

Contrarrazões da recorrente sob o ID nº 131832224.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

No caso em apreço, dispensando considerações mais aprofundadas, realmente, os dispositivos legais estão a albergar correção em relação ao que foi decidido pelo magistrado sentenciante. Contudo, reside um aspecto primordial e superveniente que não foi observado pelo nobre magistrado de primeiro grau quando formou seu convencimento.

Isto porque, em sede de repetitivo, tema 1.074, o colendo Superior Tribunal de Justiça determinou suspensão de todos os processos até apreciação final e definitiva sobre o tema. Desta forma, a única saída é anular a decisão, retornar o feito à instância singela para, ao depois do STJ posicionar definitivamente, proferir uma nova decisão.

Este sodalício e, particularmente, esta Câmara já posicionou a respeito em inúmeras decisões.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – ABERTURA DE INVENTÁRIO CONVERTIDA EM ARROLAMENTO SUMÁRIO – IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS – LAVRATURA DO FORMAL DE PARTILHA OU DA CARTA DE ADJUDICAÇÃO – SUSPENSÃO PROCESSUAL – TEMA 1074 DO C. STJ – AUSÊNCIA DE PROVA DA CERTIDÃO DE ISENÇÃO DO IMPOSTO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Não observada a incidência do Tema 1074 do c. STJ à hipótese dos autos, que determina a suspensão do processamento de todos os processos pendentes que versam acerca da necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, de rigor a anulação da sentença, uma vez que a questão só poderá ser analisada se existir a certidão de isenção do ITCMD junto ao posto fiscal ou após o deslinde da controvérsia pelo c. Tribunal da Cidadania.” (N.U 1012571-45.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 23/08/2022)

Quanto o bastante, ANULO A SENTENÇA. Com o trânsito em julgado, retornem os autos à instância singela para conhecimento e fins de direito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022